Tribunal: TJMT
Processo: 1013042-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013042-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Inadimplemento, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO), PEDRO COSTIN - CPF: 215.352.999-91 (AGRAVADO), CIA MINERADORA OURO PAZ S.A. - CNPJ: 16.498.989/0001-45 (AGRAVANTE), FRANCESCHINI E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.050.354/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA CRISTINA DOS REIS DOURADO - CPF: 023.512.451-64 (ADVOGADO), CYNTHIA COELHO CORTEZ - CPF: 024.900.791-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO – ÔNUS DA PARTE IMPUGNANTE – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Justiça Gratuita
: O benefício da justiça gratuita pode ser revogado a qualquer tempo, inclusive de ofício, caso surjam elementos que demonstrem alteração na situação financeira do beneficiário, conforme artigos 7o e 8o da Lei no 1.060/50. No entanto, a revogação não pode ocorrer apenas com base em elementos já existentes no momento da concessão inicial, sob pena de violação à preclusão pro judicato.

2.

Ônus da Prova
: Incumbe à parte impugnante o ônus de demonstrar a alteração da condição financeira da parte beneficiária da justiça gratuita, de forma a justificar a revogação do benefício. No caso, a agravante não apresentou provas suficientes que comprovem a capacidade financeira do agravado para arcar com os custos processuais.

3.

Elementos de Prova
: O agravado comprovou, por meio de documentos como declaração de benefício previdenciário e imposto de renda, que sua renda mensal é limitada e que seus bens são de baixa monta. A existência de um empréstimo consignado ainda compromete parcialmente seus rendimentos, o que reforça sua condição de insuficiência de recursos.

4.

Decisões Análogas
: A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a justiça gratuita não deve ser revogada na ausência de provas robustas que demonstrem a capacidade econômica do beneficiário, especialmente quando a parte contrária apenas levanta ilações infundadas sobre sua situação financeira.

5.

Conclusão
: Diante da inexistência de novos fatos ou provas que demonstrem alteração na condição econômica do agravado, mantém-se a decisão monocrática que lhe concedeu o benefício da justiça gratuita.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso Agravo Interno interposto pelo
ESCRITÓRIO FRANCESCHINI E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
, contra decisão monocrática proferida no Recurso de Agravo de Instrumento no 1013042-82.2024.8.11.0000, interposto por
Pedro Costin.

Consta dos autos que na origem o processo tramita em fase de Cumprimento de Sentença promovido pelo ora Agravante em face do ora Agravado, autuado sob o no 0003632-89.2017.8.11.0023 e em trâmite na 2a Vara de Peixoto de Azevedo-MT.

O mencionado juízo revogou a justiça gratuita concedida ao executado Pedro Costin e a decisão foi objeto do Recurso de Agravo de Instrumento, o qual foi provido em decisão monocrática (ID 229521161).

A decisão monocrática manteve o benefício da gratuidade de justiça deferido ao executado, ora Agravado.

Em sede de
AGRAVO INTERNO
, o Agravante argumenta que o Agravado não faz jus ao benefício concedido, pois promove ação de reintegração de posse no 1001055-55.2019.8.11.0087, no valor de R$ 677.010,72 (seiscentos e setenta e sete mil e dez reais e setenta e dois centavos), na qual não houve a concessão da assistência judiciária gratuita.

Afirma que o Agravado tem recolhido o pagamento das custas judiciais em valores consideráveis, demonstrando a sua condição patrimonial.

Aponta que a decisão de primeiro grau, de forma acertada, reconheceu a alteração econômica da parte devedora/agravada.

Ressalta que a obrigação se refere a verbas honorárias, de cunho alimentar.

Salienta que a justiça gratuita do Agravado foi revogada na ação possessória, cuja demanda foi protocolada na data de 19/09/2019, ou seja, após a justiça concedida deferida nos autos de origem.

Alega que o Agravado dispõe de outras fontes de renda, afastando a presunção de hipossuficiência econômica.

Ao final, requer a retratação da decisão combatida ou o provimento do Agravo Interno pela Colenda Câmara para manter a decisão da origem que revogou a justiça gratuita do Agravado.

Contrarrazões em ID 239668655.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de manutenção da justiça gratuita concedida ao agravado Pedro Costin.

O artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade do Relator exercer o juízo de retratação em face da decisão monocrática ou levar o Agravo Interno a julgamento pelo órgão colegiado.

Analisando os argumentos do recurso, não vislumbro a presença de novos fatos ou fundamentos hábeis a alterar a decisão monocrática que proveu o Recurso de Agravo de Instrumento, impondo a manutenção do benefício da gratuita judicial deferida ao ora Agravado.

Conforme bem delineado na decisão agravada (ID 229521161):

“(...)
Em se tratando de assistência judiciária gratuita, pode o Juiz da causa, inclusive de ofício, a qualquer tempo, revogar a concessão do benefício.

Contudo, é necessária a existência de novos elementos que demonstrem a modificação da situação financeira da parte, em relação ao momento anterior em que havia sido concedida a gratuidade, bem como a sua prévia manifestação.

Assim disciplinam os artigos 7o e 8o da Lei no. 1.060/50:

“Art. 7o. A parte contrária poderá, em qualquer fase da lide, requerer a revogação dos benefícios de assistência, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Art. 8o. Ocorrendo as circunstâncias mencionadas no artigo anterior, poderá o juiz, ex-offício, decretar a revogação dos benefícios, ouvida a parte interessada dentro de quarenta e oito horas improrrogáveis.”

Conforme se depreende dos artigos supracitados, a revogação do benefício da justiça gratuita está condicionada à prova da inexistência ou do desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

A Lei no. 1.060/50, que não foi revogada pelo vigente Código de Processo Civil, em seu artigo 2o, parágrafo único, estabelece que “considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas e os honorários de advogado, sem o sustento próprio ou da família”.

Por outro lado, a Constituição Federal, tratando do assunto, definiu em seu artigo 5o, LXXIV que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Ainda que o Juiz da causa possa, de ofício, a qualquer tempo, revogar a concessão do benefício (art. 8o da Lei 1.060/50), não poderia revogar o benefício tão somente com base em elementos que já existiam nos autos ao tempo em que a benesse de pagamento das custas ao final havia sido deferida à parte.

Nota-se que houve apenas uma mera reapreciação dos motivos que levaram inicialmente à concessão do benefício, o que é vedado ao juiz, em decorrência da preclusão pro judicato, o que impede o magistrado de reexaminar questões já decididas no processo, ressalvados os casos previstos em lei.
(...)” – sic.

Ademais, em que pese o alegado pela parte Agravante, há que se considerar a documentação acostada à manifestação de ID 217032167.

Conforme se verifica da Declaração de Benefício e do extrato do INSS, acostados em ID 217032169 e ID 217032169, o Agravado recebe mensalmente quantia equivalente a um salário mínimo (R$ 1.412,00) a título de BPC (benefício de prestação continuada a pessoa idosa).

Tal fato também se comprova pela declaração de imposto de renda de pessoa física do exercício de 2024, acostada em ID 217032176. Aliás, parte dessa renda encontra-se comprometida por um empréstimo consignado, senão vejamos:

A referida declaração ainda demonstra que o Agravado não possui outros rendimentos e possui bens de baixa monta, como uma “casa de madeira”, um “lote urbano” e um veículo “Fiat Uno 2007”.

Assim, não restam dúvidas da incapacidade financeira do Agravado, circunstância que por si só demonstra o acerto da decisão recorrida que manteve o benefício anteriormente concedido.

Somado a isso, é importante consignar que a parte Agravante se limita a fazer ilações sobre a capacidade financeira do Agravado, pelo simples fato do mesmo ter recolhido custas e taxas na ação possessória no 1001055-55.2019.8.11.0087.

Para revogar a justiça gratuita, incumbia à Agravante demonstrar que o Agravado possui boa condição financeira, ônus do qual não se desincumbiu, pois não apresenta qualquer prova do alegado.

Nesse sentido tem decidido essa Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM C/C PARTILHA DE BENS –IMPROCEDÊNCIA – UNIÃO ESTÁVEL NÃO RECONHECIDA – PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O AUTOR TENHA CONDIÇÕES DE SUPORTAR O PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – MÉRITO –PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE SUA CONFIGURAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há como acolher a impugnação ao deferimento da justiça gratuita à autora quando a parte impugnante não apresenta provas de que a beneficiária possui condições financeiras bastante para suportar o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
(...) (N.U 0002728-49.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024) – destaquei.

Desse modo, a decisão monocrática não comporta reforma.

Diante do exposto, conheço do recurso e
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024